Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONDUTA NEGLIGENTE. CONFIGURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE UMA CHANCE. RES IPSA LOQUITUR. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. CHANCE SÉRIA. REAL OBTENÇÃO DO RESULTADO FAVORÁVEL. FRUSTRAÇÃO. CULPA DO ADVOGADO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, razão pela qual o profissional tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando, contudo, obrigado a obter êxito na demanda.
2. Admite-se a aplicação da teoria da perda de uma chance aos casos de defeitos na prestação dos serviços advocatícios, desde que se comprove que a chance era séria e que havia real obtenção do resultado favorável, frustrada por culpa do advogado.
3. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração pela vítima, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como "tudo ou nada", em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.
4. Há situações processuais em que são aplicáveis standards probatórios da matriz jurídica anglo-saxônica. O clear and convincing proof ou clear and convincing evidence (prova clara e convincente), também conhecido como much-more-likely-than-not (muito mais provável do que não), são instrumentos de fundamentação válidos para se decidir situações em que a parte não teria outra via senão a impossível e absurda probatio diabolica, e, também, para se afastar presunções ad hoc em favor de uma das partes. A prova diabólica é a prova de algo impossível de ser provado, tanto em sentido positivo (provar que existe) como em sentido negativo (provar que não existe).
5. O sistema do Common Law também instituiu uma doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si), que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, também utilizado no âmbito da responsabilidade civil por dano moral.
6. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid).
7. A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, "ouvindo-se" apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade profissional de advogados.
8. A doutrina da Res ipsa loquitur impõe os seguintes requisitos: a) O dano não pode ocorrer sem que haja negligência (em sentido amplo) de terceiro. Isso significa que, com base nas regras da experiência e no senso comum, ou com base na opinião de especialistas, pode-se concluir que o fato ocorreu por culpa de alguém e não por fatores outros; b) Outras possíveis causas, além da negligência do réu, devem ser eliminadas pelas provas do processo. Este requisito comina ao autor que exclua outras possíveis causas que poderiam provocar o dano, evidenciando que só a negligência do réu poderia produzi-lo; c) O réu deve ter o domínio exclusivo do fato, com a probabilidade apenas remota de que o resultado não tenha sido causado por ele. A negligência do réu é plenamente dedutível; d) A vítima do dano não pode, em qualquer hipótese, ter concorrido para o resultado; e) O réu deve possuir hiperssuficiência probatória para que, na inversão do ônus da prova, esse dever seja-lhe atribuído ante a ausência de provas à disposição da vítima.
9. A ausência de alteração do valor da causa nas oportunidades de emenda e de interposição de recurso para esclarecimento do dispositivo da sentença relacionado à condenação ao pagamento da verba sucumbencial são fatos incontroversos, transitados em julgado. Trata-se de critério objetivo e que não foi observado pelo réu, motivo pelo qual o autor não obteve resultado sério, concreto e favorável, consubstanciado em condenação condizente com as regras processuais previstas no CPC, arts. 292, I e 85.
10. Recurso conhecido e provido.